Tribunal: STF
Processo: ARE 1526979
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.022, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ATRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará, em desfavor de decisão de 05/12/2024, por meio da qual dei provimento ao agravo e, desde logo, dei parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 85):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM FACE DE CONDUTA OMISSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 1.033. RESSARCIMENTO CONFORME O ADOTADO PELO SUS POR SERVIÇO PRESTADO A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RE.”



    2. Alega a parte embargante que, “na decisão ora embargada, houve claro proveito econômico decorrente diretamente do parcial provimento do recurso extraordinário do Estado do Ceará, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, cujo valor projeta-se em R$ 57.000,00, conforme TABELA SUS 2025” (e-doc. 88). 



    3. Argumenta que, diante da sucumbência recíproca verificada no caso, com o parcial provimento do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, ha necessidade de “suprimento da omissão ora apontada a fim de fixar honorários sucumbenciais em face do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública estadual na presente lide” (e-doc. 88, p. 3). 



    4. Ao final, “requer a Embargante seja dado acolhimento com o regular prosseguimento, para que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído à reforma da decisão, sendo o embargado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais” (e-doc. 88, p. 3).



    5. Aberto prazo de vista para manifestação da parte embargada, essa se manteve silente (e-doc. 90 e 91). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, destaco que os embargos de declaração são objeto de decisão monocrática quando opostos contra decisão unipessoal, do Relator ou não, proferida no âmbito do Tribunal, à luz do disposto no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    7. Assevero, ademais, que a oposição de embargos de declaração, tal como preconizada no art. 1.022 do diploma Processual Civil, somente se revela cabível quando verificada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no conteúdo decisório.



    8. No presente caso, firmei, ao final da decisão ora embargada:



    “(...) 13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (e-doc. 85, p. 16; grifos no original).



    9. Muito embora não tenha feito menção à aplicação de honorários, quando da apresentação da parte dispositiva, estabeleci que, “quanto à forma de ressarcimento dos valores, é de se ter em conta o Tema RG nº 1.033” e, ainda, que “o ressarcimento em questão deverá ser realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.



    10. Vejo que, apesar de elucidativa a citação à apuração em liquidação de sentença, a decisão ora embargada contém certa obscuridade, ou, ainda, conforme apontado, omissão no tocante aos critérios de fixação de honorários de sucumbência. 



    11. Observo que, no presente caso, com o parcial provimento do recurso extraordinário, houve redução do valor fixado em primeiro grau, mas se manteve a procedência do pedido autoral inicial, embora em menor proporção. 



    12. Nesse contexto, o montante de dez por cento fixado em primeiro grau em favor da parte autora deve incidir não sobre o valor inicialmente fixado em sentença, mas sobre o valor a lhe ser efetivamente indenizado, reduzido a partir do provimento parcial do recurso extraordinário, o que será apurado em liquidação do julgado.



    13. Caberá ao ora recorrente o mesmo percentual de 10% a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a incidir sobre a diferença entre o proveito econômico obtido nas instâncias ordinárias pela parte autora e o resultante do acolhimento parcial da pretensão recursal manejada pelo recorrente.



    14. Ante o exposto, acolho, parcialmente, os embargos declaratórios para assentar a inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais no ponto em que provido o recurso e fazer constar, da parte dispositiva final da decisão, o seguinte parágrafo: “Ante o acolhimento parcial da pretensão recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais restam fixados em 10% em favor da parte autora, a incidir sobre o proveito econômico da causa, e em 10% em favor da parte recorrente, a incidir sobre a diferença entre o proveito econômico obtido nas instâncias ordinárias pela parte autora e o resultante do acolhimento parcial da pretensão recursal manejada pelo recorrente, observada a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator